Tribunal: TJDFT
Processo: 0701681-58.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO.

1. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.

2. Pelo Laudo Pericial do Local do Fato, é possível concluir que o réu efetuou um golpe de faca no peito da vítima, tenso assumido, no mínimo, o risco de alcançar o resultado morte.
3. Cessados os motivos que ensejaram o decreto de prisão preventiva, deve ser deferida a liberdade provisória ao réu pronunciado, mediante o cumprimento de determinadas condições.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.